Tribunal: TJBA
Processo: 8071068-16.2024.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071068-16.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: JOSEIR ALBINO DOS SANTOS Advogado(s): PATRICIA QUADROS MONTEIRO, MARCELO PINTO DA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTADO DA BAHIA. PROCESSO SELETIVO REDA. CONVOCAÇÃO TARDIA EXCLUSIVA POR DIÁRIO OFICIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. DEMOSTRAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame: 1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em 1.º lugar em processo seletivo REDA, contra ato da Secretária de Educação do Estado da Bahia, que realizou convocação exclusivamente por publicação no Diário Oficial, mais de 11 meses após a homologação do resultado, sem comunicação pessoal ao interessado. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a convocação tardia de candidato aprovado em primeiro lugar em certame público, realizada exclusivamente por Diário Oficial, sem comunicação pessoal, frente aos princípios da publicidade e da razoabilidade. III. Razões de decidir: 3. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a ilicitude da convocação exclusiva por Diário Oficial quando decorrido longo lapso temporal desde a homologação do certame, por comprometer a publicidade e a eficácia do ato administrativo. 4. É dever da Administração utilizar meios eficazes de comunicação com os candidatos, especialmente quando há possibilidade de contato direto via endereço eletrônico e físico informados na inscrição. 5. O edital não pode ser interpretado de forma a eximir o poder público de observar os princípios constitucionais, sob pena de violação à segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese: Segurança concedida, com confirmação da liminar, para determinar nova convocação do impetrante com uso de meios complementares de comunicação pessoal. Tese de julgamento: “1. A convocação de candidato aprovado em concurso ou seleção pública, após longo lapso temporal desde a homologação do resultado, exclusivamente por Diário Oficial, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. 2. É obrigação da Administração Pública adotar meios complementares de notificação pessoal quando disponíveis os dados de contato fornecidos pelo candidato.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, LXIX; Lei n.º 12.016/2009, arts. 1.º e 7.º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1527088/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 09.03.2020; TJBA, MS 0000621-60.2015.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 13.07.2015. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8071068-16.2024.8.05.0001, em que figuram como Impetrante JOSEIR ALBINO DOS SANTOS, e como Impetrados, o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG22